Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708335-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES, JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, JOSE GERALDO DE ALMEIDA SANTOS, JOAO MIGUEL SANTOS, IMACULADA CONCEICAO ALMEIDA SANTOS DECISÃO 1. A autora insurge-se contra ato da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 59268489 – autos principais) que ordenou a citação de três dos oito interessados na prestação de contas referente ao período (11/04/11 a 30/06/15) em que atuou como inventariante – Proc. 2001.01.1.087663-0. Defende, em síntese, a desnecessidade da citação, pois já foi efetivada. 2. O despacho que ordena a citação não tem carga decisória, sendo, pois, irrecorrível. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR